Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703504-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL E SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE BAURU E REGIÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. FEDERAÇÃO DE SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DEFENDER INTERESSE DOS SINDICALIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. INCLUSÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. REGULARIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ASSISTENTE. REJEIÇÃO. SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. APOSENTADOS. MANUTENÇÃO NO PLANO COLETIVO NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS EMPREGADOS ATIVOS. PREVISÃO LEGAL. ART. 31, DA LEI 9.656/98. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.818.487/SP (TEMA 1.034). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE DECLARADA ILEGÍTIMA. ACOLHIMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inaplicável à federação a prerrogativa do inc. III do art. 8o da Constituição da República, uma vez que a federação deve atuar no interesse dos sindicatos associados, e não em substituição aos filiados desses sindicatos. Assim, não há legitimidade da federação em pleitear em nome próprio direito alheio. 2. Devidamente analisada a questão da intervenção da assistente em agravo de instrumento, do mesmo modo resta configurada sua legitimidade ativa e interesse de agir, conforme o art. 8o, inciso III, da Constituição Federal e art. 17, do CPC, uma vez que “o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais nas ações em que exerçam a defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente da prova de filiação (Acórdão 1435727, 07025230620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 3. O Supremo Tribunal Federal jugou o RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), tendo concluído pela inconstitucionalidade do art. 16, da Lei 7347/85, com redação dada pela Lei 9.494/09. Dessa forma, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo que limitava a eficácia da sentença proferida em ação coletiva, bem como repristinada a redação anterior, em que a eficácia erga onmes não se limita à competência territorial, resta afastada a ocorrência de qualquer vício de congruência da sentença. Alegações de ilegitimidade da assistente e sentença extra e ultra petita rejeitadas. 4. A Lei 9.656/98 assegura ao aposentado, que tenha tido vínculo empregatício e contribuição ao plano de saúde coletivo por no mínimo dez anos, a sua manutenção nas mesmas condições de quando era empregado, e desde que arque com a íntegra das mensalidades. 5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. n. 1818487/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.034), conferiu interpretação às normas que regem a matéria, no sentido de afastar qualquer distinção entre ativos e inativos. Cuida-se de precedente qualificado, firmado em julgamento de recurso especial sob a sistemática de recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do judiciário (art. 927, inciso III, do CPC). 6. A sentença condenará o vencido a pagar honorários de sucumbência ao vencedor (art. 85, caput, do CPC). In casu, desde a contestação, a ré argumentou a ilegitimidade ativa de uma das autoras, na forma acolhida pela sentença. Assim, é devida a condenação da suplicante, cuja ilegitimidade foi declarada, no pagamento da verba sucumbencial em favor da ré. 7. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, do CPC, 5o, inciso V, e 18, ambos da Lei 7.347/85, sustentando possuir legitimidade ativa para o ajuizamento da presente ação coletiva. Requer o afastamento da condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, ao argumento de serem indevidos. Em contrarrazões, ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA INÊS MURGEL, OAB/MG 64.029 (ID 59308098). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 3o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 485, inciso VI, do CPC, 5o, inciso V, e 18, ambos da Lei 7.347/85, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA INÊS MURGEL, OAB/MG 64.029 (ID 59308098). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020